Tribunal: TJMT
Processo: 1029027-12.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Vistos, etc...
Cuida-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, interpostos por CLAUMIRON ROMEIRO FILHO, nos autos de Apelação Cível n. 1029027-12.2017.8.11.0041, o qual foi julgado prejudicado, em razão de acordo firmado entre os litigantes.
O Embargante alega existência de erro material e contradição, pois “o acordo mencionado (...) tratou tão e somente do crédito principal da empresa CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA. e dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no Cumprimento de Sentença ARBITRAL (processo no 28036 -87.2016.8.11.0041), não tendo qualquer relação o Cumprimento de Sentença Arbitral referente aos honorários que foram arbitrados no juízo arbitral, cuja execução foi distribuída em separado do crédito da empresa patrocinada por este advogado, dando-se origem, dessa forma, ao presente feito de no 1029027 -12.2017.8.11.0041”. (ID. Num. 32615976 - Pág. 2)
Menciona que “(...) No item 1 da petição de acordo do processo no 28036 - 87.2016.811.0041 (código 1141434) firmado entre a Caramori Equipamentos para o Transporte Ltda. e a TNF Transportes e Logística Ltda., a Embargada RENUNCIOU e DESISTIU do direito à oposição de qualquer expediente processual ou prosseguimento de qualquer outro tipo de ação, que tivesse como objeto a impugnação daquele crédito exequendo e a sua submissão ao regime de recuperação judicial”. (ID. Num. 32615976 - Pág. 4)
Requer “(...) seja acolhido os presentes Embargos de Declaração concedendo os efeitos modificativos para sanar o erro material e contradição em comento, a fim de que seja julgado o mérito do Recurso de Apelação interposto pelo Embargante, uma vez que as partes não firmaram a acordo”. (ID. Num. 32615976 - Pág. 6)
As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, alegando inexistência de quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Efetivamente, recebo os presentes aclaratórios, bem como reconheço o erro material existente, acolhendo os termos dos presentes Embargos de Declaração, razão pela qual torno sem efeito a decisão que julgou prejudicada a Apelação Cível n. 1029027-12.2017.8.11.0041, isto porque após a análise acurada, verifica-se pelo ID. Num. 15676141, que o acordo entabulado que deu azo à extinção NÃO DIZ RESPEITO ao referido feito; mas sim ao processo n. 28036 -87.2016.8.11.0041 – código n. 1141434, que não tem relação com o Cumprimento de Sentença Arbitral referente aos honorários - objeto desta Apelação Cível, de n. 1029027-12.2017.8.11.004).
Assim, os termos do acordo já mencionado não interferem nesta demanda.
Diante disso, à luz do artigo 1.022 do CPC, reconheço a existência de erro material, mostrando-se necessário o acolhimento dos embargos.
A propósito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – ERRO MATERIAL NA CONFECÇÃO DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS – ERRO MATERIAL CORRIGIDO. 1. Havendo erro material na confecção do acórdão, o acolhimento dos embargos é a medida que se impõe. (N.U 0051383-86.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020)
Diante do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração, reconhecendo o erro material, motivo pelo qual DETERMINO o prosseguimento do Recurso de Apelação Cível n. 1029027-12.2017.8.11.0041.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de maio de 2020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator